Tribunal: TJMT
Processo: 1006823-19.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006823-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[MARCOS SOARES - CPF: 146.914.608-88 (ADVOGADO), MB SERVICE-ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 97.470.256/0001-02 (AGRAVANTE), CURUA ENERGIA S/A - CNPJ: 05.215.888/0001-01 (AGRAVADO), BURITI ENERGIA S/A - CNPJ: 05.216.699/0001-45 (AGRAVADO), XMB DIGITAL S/A - CNPJ: 31.434.750/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CORREA DE MELLO - CPF: 955.894.738-53 (ADVOGADO), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), BRUNO ELIAS SILVEIRA - CPF: 044.893.436-12 (ADVOGADO), THIAGO JABUR CARNEIRO - CPF: 311.104.628-16 (ADVOGADO), MARIANA RODRIGUES DE CARVALHO MELLO - CPF: 219.775.948-59 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO DE AVALIAÇÃO – LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR – ATRIBUIÇÃO DO VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS LEGAIS – TEMA 677/STJ – AUSÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cabe ao juízo de piso, na homologação de laudo pericial complementar, em que lhe são apresentados dois cálculos, considerar aquele que melhor atende aos critérios do caso em concreto e que se sujeita às normas legais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MB SERVICE-ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA - EPP em face da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1018381-35.2020.8.11.0041, movida em face de CURUA ENERGIA S/A e BURITI ENERGIA S/A, que homologou o laudo pericial que apontou o montante devido de R$ 46.307.735,80 (quarenta e seis milhões e trezentos e sete mil e setecentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos)a.

Em suas razões, em suas razões de id. 273004878, que a r. decisão agravada, inobservando o TEMA 677 do STJ, homologou o valor de R$ 46.307.735,80 e não o valor correto de R$ 49.477.121,60, além de R$ 73.789,78 de custas, ou seja, valor total de R$ 49.550.911,38).

Reafirma que
“a despeito deste firme TEMA DO STJ, o juiz de primeiro grau homologou o primeiro cenário apresentado pelo perito – no valor de R$ 46.307.735,80 – e não o segundo cenário apresentado pelo perito, fundamentado no Tema 677, e que alcançou o valor de R$ 49.550.911,38”.

Requer, assim, o provimento do recurso para que na homologação do segundo laudo pericial, considere o valor de R$ 49.477.121,60, além de R$ 73.789,78 de custas.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. n.º 280041379, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, a parte agravante requer a reforma da decisão agravada para que conste na homologação do laudo pericial o valor de R$ 49.477.121,60, além de R$ 73.789,78 de custas.

Ao homologar o laudo pericial juntado nos autos, o Juízo
a quo
acolheu o valor designado no primeiro laudo apresentado, desconsiderando o laudo complementar, de modo que, o agravante embargou contra a homologação, de modo que o magistrado consignou que,
verbis
:

“[...] No caso em tela, da análise dos autos, constato que a decisão prolatada merece acolhimento quanto à omissão pleiteada.

Posto isto, ACOLHO os presentes embargos de declaração interpostos por MB SERVICE-ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA, para corrigir a decisão de ID 183555288 nos seguintes termos, o qual passará a constar:

[...] ”Diante dos esclarecimentos apresentados pelo perito, HOMOLOGO o laudo pericial juntado pelo expert nomeado nos autos (ID. 159015903 e posterior 177328717), em todos os seus termos, cujo cálculo pericial totalizou como valor a favor da requerente o importe de R$ 46.307.735,80” [...]

A presente decisão faz parte integrante da decisão prolatada no ID. 183555288”

Dessa decisão, a parte agravada opôs embargos declaratórios, os quais foram rejeitados pelo juízo singular (id. 273004888), da qual insurge o agravante.

Pois bem.

O recorrente alega somente nesta instância, a necessidade de homologação do cálculo que atribuiu o valor devido de R$ 49.477.121,60 (anexo III do laudo) + R$ 73.789,78 (item VI do laudo pericial) - (reembolso das custas conforme sentença), pois que fundamentado no Tema 677 do STJ (acima), e não o cálculo que se chegou ao valor de R$ 46.307.735,80 (anexo II do laudo).

O recurso de agravo de instrumento analisa o acerto ou desacerto da decisão combatida.

Com efeito, destaco, que no momento da impugnação ao laudo foi abordado pelo recorrente (id. 181841092 - origem), a necessidade de homologação do cálculo que atribuiu o valor segundo dispõe o Tema 677 do STJ,
portanto, não há que se falar em supressão instância alegada pela parte contrária
.

Deste modo, verifica-se dos autos de cumprimento de sentença, que foram apresentados dois laudos periciais, um inicial e outro complementar (pós impugnações), de modo que no anexo III do segundo laudo foi apresentado pelo
expert
o seguinte cálculo
:

Assim sendo, deve o juízo de piso considerar o valor destacado pelo perito no terceiro anexo do laudo complementar, em razão da fidelidade com o disposto no Tema 677 do STJ e demais disposições pertinentes ao caso, bem como em razão da homologação proferida em sede de acolhimento dos aclaratórios (id. 273004887), acrescido das custas judiciais.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a atribuição do valor devido no montante de R$ 49.477.121,60 (anexo III do laudo), além das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025